Tribunal: STF
Processo: SL 1827
Classe: SL
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual. Agravo interno em suspensão de liminar. Decisão de Ministro do STF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a pedido de suspensão da eficácia de decisão liminar proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal.



    II.  Questão em discussão



    2. Discute-se a admissibilidade de medida de contracautela que tem por objeto decisão proferida por membro desta Corte.



    III. Razões de decidir



    3. Como regra, não se admite pedido de suspensão de decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: SL 1.294 AgR (2023), Rel.ª Min.ª Rosa Weber; SL 1.424 AgR (2021), Rel. Min. Luiz Fux.